Tribunal: TJDFT
Processo: 0755491-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO IMEDIATA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ADENOCARCINOMA DE PÂNCREAS. URGÊNCIA COMPROVADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IRREVERSIBILIDADE. CAUÇÃO. ASTREINTES NÃO FIXADAS. OBRIGAÇÃO JÁ CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar a autorização imediata de procedimentos cirúrgicos prescritos ao agravado, sob advertência de multa em caso de descumprimento. Requereu a agravante a revogação integral da tutela concedida ou, sucessivamente, a exclusão de multa, a fixação de caução e a ampliação do prazo para cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (I) definir se há prova idônea e suficiente de urgência para manutenção da tutela que determina a realização imediata de procedimento cirúrgico; (II) se o alegado risco de irreversibilidade afasta a medida diante do direito fundamental à saúde e à vida e se é cabível exigir caução; e (III) determinar se é caso de exclusão/redução de multa e de dilação de prazo para cumprir a decisão, à vista do seu conteúdo e do cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os relatórios médicos subscritos por oncologista clínico e cirurgião oncológico atestam a necessidade urgente do procedimento, sob risco de agravamento do quadro clínico do agravado, redução das chances de cura e aumento do risco de recidiva tumoral.
4. O diagnóstico de adenocarcinoma de pâncreas em íntimo contato com estruturas vasculares evidencia perigo de dano irreparável à saúde do agravado caso haja demora na intervenção.
5. A negativa administrativa de cirurgia em caráter emergencial, somada à contestação e à interposição do agravo, demonstra resistência à pretensão autoral, afastando a alegação de desnecessidade de judicialização.
6. O risco de irreversibilidade não prevalece sobre os direitos fundamentais à saúde e à vida em caso de urgência comprovada, o que também afasta a necessidade de o agravado prestar caução.
7. A decisão agravada não fixa multa cominatória, pois limita-se a advertir sobre possível incidência em caso de descumprimento.
8. O cumprimento integral da obrigação de fazer, comprovado por documentos, prejudica a discussão sobre astreintes e dilação de prazo para cumprir a decisão ora agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
1. Relatórios médicos subscritos por especialistas que apontam risco de agravamento, redução de chances de cura e recidiva tumoral demonstram a urgência e justificam a manutenção de tutela para a autorização imediata de procedimento cirúrgico.
2. O risco de irreversibilidade da medida não se sobrepõe aos direitos fundamentais à saúde e à vida quando comprovada a urgência, sendo incabível caução nessas circunstâncias.
3. Inexiste debate sobre astreintes quando a decisão apenas adverte sobre eventual multa e a obrigação de fazer já se encontra integralmente cumprida.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.026, § 2o.